Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721942-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMYRA ALVES EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. APLICAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. POSSE VIGIADA. NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO. NÃO INFLUENCIA NA FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÍNIMO PRESERVADO. I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. II - Nos termos do Tema Repetitivo 934 do STJ, “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” III - Se a vigilância sequer impede a consumação do delito, tampouco pode influenciar na escolha da fração mais adequada para redução pela tentativa, cujo critério é iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. IV - Recursos conhecidos. Um desprovido e o outro parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal, sustentando a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição da tentativa. Afirma que foi acompanhada de perto pela equipe de fiscalização, sendo abordada quando estava saindo da loja, portanto, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 14, inciso II, e parágrafo único, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47947804): “(...) No caso, portanto, a sentença efetivamente favoreceu as rés, ao reconhecer a modalidade tentada do furto, quando poderia tê-las condenado pelo delito consumado, já que LUCIENE e SAMYRA lograram colocar os produtos dentro das bolsas e sair do estabelecimento comercial com eles, invertendo-se a posse. Conclui-se, portanto, que a vigilância realizada pelos prepostos da vítima, que sequer impede o reconhecimento do tipo consumado, tampouco influenciará na escolha da fração mais adequada para a redução da pena em face da tentativa. Nesse passo, destaque-se que o patamar a ser aplicado pela tentativa deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. (...) No caso sob exame, as apelantes percorreram todo o iter criminis, diga-se, praticaram todos os atos de execução, de modo que se apresenta adequada a redução no patamar mínimo legalmente cominado, qual seja, 1/3 (um terço).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021